Tribunal: TJBA
Processo: 8000365-79.2016.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000365-79.2016.8.05.0053 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES Advogado(s): APELADO: MARIZETE DE ALMEIDA Advogado(s):MUCIO SALLES RIBEIRO NETO ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL NOMEADA PARA CARGO COMISSIONADO. VERBAS RESCISÓRIAS. 13º SALÁRIO E FÉRIAS COM ADICIONAL DE 1/3. VÍNCULO LEGAL. DEVER DE PAGAMENTO. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Castro Alves contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança ajuizada por Marizete de Almeida, condenando o ente municipal ao pagamento de verbas rescisórias relativas ao exercício de cargo comissionado no período de 01/02/2012 a 31/12/2015, incluindo 13º salário e férias, integrais e proporcionais, acrescidas de 1/3, com base na prescrição quinquenal. A sentença também impôs ao Município o pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência. O Município apelante sustentou a nulidade da contratação, por ausência de concurso público, e requereu a total improcedência dos pedidos. A parte autora, em contrarrazões, defendeu a legalidade da nomeação e o direito às verbas pleiteadas com fundamento no art. 39, § 3º, da CF/88. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito à percepção de 13º salário e férias acrescidas de 1/3 por servidora municipal nomeada para cargo comissionado; e (ii) estabelecer se é válida a condenação do Município ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 39, § 3º, da Constituição Federal assegura a todos os ocupantes de cargos públicos, inclusive comissionados, o direito ao recebimento de 13º salário e férias remuneradas com adicional de 1/3. A nomeação da autora para cargo comissionado decorreu de norma municipal específica e não foi eficazmente impugnada, descaracterizando a alegação de contratação nula por ausência de concurso público. A jurisprudência do TJ-BA reconhece o direito dos servidores comissionados à percepção de férias e gratificação natalina, mesmo diante da ausência de comprovação de pagamento por parte do ente público. A ausência de prova de adimplemento das verbas rescisórias por parte do Município atrai o ônus da prova previsto no art. 373, II, do CPC, e impede o afastamento do dever de indenizar, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. É vedada, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, a fixação de honorários sucumbenciais em sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, devendo tal definição ser postergada para a fase de liquidação. O Município de Castro Alves é isento do pagamento de custas judiciais, conforme dispõe o art. 11 da Lei Estadual nº 12.373/2011, o que impõe a exclusão dessa condenação da sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício. Tese de julgamento: Servidor público nomeado para cargo comissionado tem direito ao recebimento de 13º salário e férias com adicional de 1/3, nos termos do art. 39, § 3º, da CF/88. A ausência de concurso público não descaracteriza o vínculo válido quando a nomeação para cargo comissionado é respaldada em norma municipal específica. A Fazenda Pública não pode ser condenada em honorários advocatícios em sentença ilíquida, devendo a fixação ocorrer após a liquidação. O Município de Castro Alves é isento do pagamento de custas judiciais, nos termos do art. 11 da Lei Estadual nº 12.373/2011. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 39, § 3º; CPC, arts. 373, II; 85, § 3º, I e § 4º, II; Lei Estadual/BA nº 12.373/2011, art. 11. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, REEX nº 8000516-39.2015.8.05.0034, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, j. 11.09.2021; TJ-BA, APL nº 8000142-98.2017.8.05.0245, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 01.09.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000365-79.2016.8.05.0053, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CASTRO ALVES e como apelada MARIZETE DE ALMEIDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em NEGO PROVIMENTO ao recurso, e REFORMAR A SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto do relator. Salvador, .